Tribunal: TCU
Processo: 031.819/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em desfavor de Vicente Adolfo Brasil e Wenston Paulino Berto Raposo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 886998/2019, firmado entre aquela autarquia e o município de Normandia/RR, e que tinha por objeto a aquisição de veículos rodoviários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 886998/2019, que tinha por objeto a aquisição de veículos rodoviários; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. comunicar esta deliberação à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e aos responsáveis.